Tribunal: CARF
Processo: 11128.003899/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTA ́RIA. RETIFICAC ̧A~O DE INFORMAC ̧A~O ANTERIORMENTE PRESTADA. NA~O APLICAC ̧A~O. SOLUC ̧A~O DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificac ̧a~o de informac ̧a~o anteriormente prestada na~o configura prestac ̧a~o de informac ̧a~o fora do prazo para efeitos de aplicac ̧a~o da multa estabelecida na ali ́nea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redac ̧a~o dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento consolidado na Soluc ̧a~o.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003899/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.607 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
PGL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2,
DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário, para excluir a penalidade em razão das
informações prestadas tempestivamente e retificadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003899/2009-49
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003899/2009-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório do auto de infração:
Em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da Alfândega
do Porto de Santos, foram retificados de oficio e a destempo em 25/07/2008 dados
relativos ao conhecimento eletrônico CE 150805114444412 agregado ao conhecimento
eletrônico Master CE 150805113263848, vinculado ao manifesto eletrônico
1508501016549, escala 08000077173. A carga amparada pelos supracitados
documentos eletrônicos foi trazida pelo navio MONTE OLIVIA em sua viagem 8225,
cuja atracação neste porto de Santos ocorreu em 10/06/2008.
0 conhecimento de embarque que deu amparo A emissão do conhecimento eletrônico
acima identificado é o B/L (house) GOT3100286, cujo agente de carga responsável é a
PGL BRASIL LTDA, CNPJ. 04.503.292/0001-36, SUJEITO PASSIVO da presente
autuação.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi negado provimento com os
seguintes fundamentos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Acórdão
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) ilegitimidade passiva;
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003899/2009-49

b) falha no Siscomex-carga;
c) ausência de prejuízo a fiscalização;
d) denúncia espontânea;
e) retroatividade benigna pelo advento da IN 800/2007;
f) não aplicabilidade da multa diante da retificação;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto tempestivamente, dele eu conheço.
1
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.
2
DA RETIFICAÇÃO

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003899/2009-49

Com efeito, a contribuinte alega ter apresentado informação em período prévio e
ocorrendo a retificação somente após o desembarque, nesse sentido constaram as ocorrências:

Em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da Alfândega
do Porto de Santos, foram retificados de oficio e a destempo em 25/07/2008 dados
relativos ao conhecimento eletrônico CE 150805114444412 agregado ao conhecimento
eletrônico Master CE 150805113263848, vinculado ao manifesto eletrônico
1508501016549, escala 08000077173. A carga amparada pelos supracitados
documentos eletrônicos foi trazida pelo navio MONTE OLIVIA em sua viagem 8225,
cuja atracação neste porto de Santos ocorreu em 10/06/2008.

Do acima exposto, verifica-se que a fiscalização compreendeu que a retificação
deveria ocorrer antes da atracação, contudo, não assiste razão a fiscalização.
Verifica-se em e-fl. 22 a seguinte informação no conhecimento:

Ao meu ver, em 21/05/2008 foi prestada a informação, e a atracação ocorrendo
em 10/06/2008, somente após tal data houve retificação.
O CARF já aprovou enunciado no sentido de que a retificação da informação
tempestiva é valida, vejamos:

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003899/2009-49

Súmula
CARF
no
186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

No mesmo sentido:

MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento
consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Diante do exposto, dou provimento a este pleito, ficando prejudicado a analise das
demais matérias.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar e no mérito, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para excluir a penalidade em razão das informações
prestadas tempestivamente e retificadas.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 172
DF CARF MF
Original